Tribunal: TJSP
Processo: 1047079-32.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Valor venal de referência do ITBI – Inadmissibilidade – Ilegalidade do Decreto no 55.002/09, pela inteligência do art. 97, II e § 1o, do CTN, e da Lei no 10.705/00 – Utilização do valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1047079-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ROSEMARY DA CRUZ e MARILEI NUNES DE MENEZES
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047079-32.2019.8.26.0053 -Voto no 11.136 - RS
2
Reexame Necessário no 1047079-32.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Rosemary da Cruz e outro
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Liliane Keyko Hioki
Voto no 11.136
TRIBUTÁRIO – ITCMD BASE DE CÁLCULO Valor venal de
referência do ITBI Inadmissibilidade Ilegalidade do Decreto no
55.002/09, pela inteligência do art. 97, II e § 1o, do CTN, e da Lei
no 10.705/00 Utilização do valor venal do imóvel lançado para
fins de IPTU Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.
Vistos.
A sentença de fls. 103/107, cujo relatório é o adotado,
julgou procedente o mandado de segurança impetrado por MARILEI NUNES
DE MENEZES CRUZ e ROSEMARY DA CRUZ contra ato do SENHOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, concedendo a ordem
para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida, a fim de que o
ITCMD seja calculado com base no valor venal utilizado para o cálculo do
IPTU, afastado o valor venal de referência.
Subiram os autos a este E. Tribunal por força do reexame
necessário, tendo em vista o desinteresse das partes em ofertar recursos
voluntários.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047079-32.2019.8.26.0053 -Voto no 11.136 - RS
3
MARILEI NUNES DE MENEZES CRUZ e ROSEMARY DA CRUZ
impetraram mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do
SENHOR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo
afastar a utilização do valor venal de referência como base de cálculo para o
ITCMD, utilizando para tanto o valor venal do bem lançado pela
Municipalidade para o cálculo do IPTU.
Pontue-se, inicialmente, que o art. 38 do Código Tributário
Nacional estabelece que: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos”.
A Lei Estadual no 10.705/00, por sua vez, em seu art. 9o,
estabelece que:
“Art. 9o. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem
ou direito transmitido, (...)
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se o valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação.”
“Art. 11. Não concordando a Fazenda com valor declarado
ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o
respectivo procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, para fins de lançamento e notificação do
contribuinte, que poderá impugná-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de requerer
avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento
das despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber,
às demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo
judicial das quais resultem atos tributáveis.”
“Art. 13. No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047079-32.2019.8.26.0053 -Voto no 11.136 - RS
4
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo,
ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR.”
Nota-se, portanto, que quando se tratar de bem imóvel
urbano, a lei paulista determinou que a base de incidência do ITCMD não
poderia ser inferior à do IPTU.
Contudo, o Executivo do Estado de São Paulo resolveu
alterar esse paradigma, e, por meio do Decreto no 55.002/09, elegeu novo
parâmetro para a base de cálculo do ITCMD, atribuindo nova redação ao art.
16, parágrafo único, do Decreto no 46.655/02, que regulamenta referido
imposto, in verbis:
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
I em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR;
II o valor pago pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão, quando em construção;
III o valor do crédito existente à data da abertura da
sucessão, quando compromissado à venda pelo "de cujus".
Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel: (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 55.002, de
09-11-2009; DOE 10-11-2009)
1 rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado;
2 urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047079-32.2019.8.26.0053 -Voto no 11.136 - RS
5
pelo município, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem
prejuízo da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso.”.
Ocorre que tal inovação padece de ilegalidade. Consoante,
acolhe-se de precedente desta C. Câmara, da lavra do Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR:
“... mesmo que o fato gerador tivesse ocorrido depois da
publicação do Decreto 55.002/09, ainda assim a base de
cálculo do ITCMD deveria obedecer ao valor venal do bem e
não ao valor venal de referência (valor de mercado).
Isso porque, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o, do CTN,
nenhum tributo será instituído, nem aumentado, a não ser
por meio de lei, com exceção das hipóteses previstas na
Constituição
Federal.”
(Apelação
Cível
no
0014312-70.2010.8.26.0053; j. em 19/03/2013).
Assinale-se que os decretos não podem inovar no tocante à
definição da base de cálculo de tributo, devendo ater-se à lei em sentido
formal que pretendem regulamentar.
Nesse sentido, está bem assentado o entendimento deste E.
Tribunal:
“TRIBUTÁRIO. ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU
DIREITOS. BASE DE CÁLCULO. DECRETO PAULISTA N.
55.002/2009. Vulnera o § 1o do inciso II do art. 97 do Código
tributário nacional que, por meio de decreto regulamentar,
haja alteração da base de cálculo de tributo. Não
provimento da remessa obrigatória.” (Remessa Necessária
Cível no 1060531-46.2018.8.26.0053; j. em 29/05/2019; Rel.
Des. Ricardo Dip; Órgão Julgador 11a Câmara de Direito
Público).
“MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047079-32.2019.8.26.0053 -Voto no 11.136 - RS
6
prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos imóveis
urbanos é o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU, e não outro qualquer Majoração do tributo que deve
observar os estritos termos da Lei e não por via de Decreto
(art. 97, do CTN) Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito
Público Concessão da segurança mantida Recurso oficial
não provido.” (Remessa Necessária Cível no 1026416-
96.2018.8.26.0053; j. em 18/06/2019; Rel. Des. Rebouças de
Carvalho 9a Câmara de Direito Público).
“REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. ITCMD. BENS IMÓVEIS. Base de cálculo do
imposto sobre transmissão causa mortis e doação fixada por
lei. Determinação de valor venal de referência do ITBI (para
imóveis urbanos), nos termos do que dispõe o Decreto
Estadual n. 55.002/09. Alteração de base de cálculo e
subsequente majoração de tributo que só podem ser
realizadas por meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade,
violação ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal, e ao
art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional. Sentença
concessiva
mantida.
Remessa
necessária
não
provida.” (Remessa
Necessária
Cível
no
1021468-33.2018.8.26.0564;
j.
em
18/06/2019;
Rel.
Des. Heloísa Martins Mimessi
5a Câmara de Direito
Público).
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso oficial.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)